Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita uma vez exaurida a jurisdição e ante a não interposição de recurso. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator